Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736616-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANIZELINA RODRIGUES NISHITANI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiária de plano de previdência complementar, condenando a entidade a revisar o benefício de complementação de aposentadoria. A autora pleiteia a equiparação do percentual de suplementação de aposentadoria, alegando violação ao princípio da isonomia, na medida em que mulheres recebiam percentual inferior ao dos homens, apesar do mesmo tempo de contribuição. A sentença determinou a revisão do benefício, com pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, acrescidas de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, com deslocamento de competência para a Justiça Federal; (ii) definir se incidem decadência e prescrição sobre a pretensão de revisão do benefício; (iii) apurar se houve violação ao princípio da isonomia no cálculo do benefício, em especial quanto à aplicabilidade do Tema 452 do STF; (iv) analisar a necessidade de formação de fonte de custeio ou recomposição da reserva matemática para viabilizar a revisão do benefício. III. Razões de decidir 3. A apelação não comporta conhecimento quanto ao pedido de denunciação da lide, pois a decisão que o indeferiu é de natureza interlocutória e impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC. 4. A decadência não se aplica, pois a pretensão da autora não visa à anulação de negócio jurídico, mas sim ao adimplemento de obrigação de trato sucessivo, decorrente de cláusula contratual que afronta o princípio da isonomia, sendo inaplicável o art. 178 do CC. 5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ e art. 75 da LC 109/2001. 6. Configura-se violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF/88) a fixação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da complementação de aposentadoria, sendo plenamente aplicável ao caso a tese firmada no Tema 452 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de tal prática. 7. A migração da autora para o plano REG/REPLAN saldado e a assinatura de termo de adesão com cláusula de quitação não afastam o direito à equiparação, pois não se pode transacionar sobre cláusula inconstitucional. 8. A revisão do benefício, para afastar a discriminação de gênero, não exige prévia recomposição da reserva matemática nem formação de fonte de custeio, porquanto tanto homens quanto mulheres contribuíram sobre os mesmos percentuais, sendo ônus da entidade de previdência assegurar o equilíbrio atuarial. IV. Dispositivo 9. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, art. 178; CPC, art. 1.015, IX; LC 109/2001, art. 75. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.08.2020 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp no 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.266.972/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1969970, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJE 28.02.2025; Acórdão no 1965038, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJE 21.02.2025. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, uma vez que deixa a decisão de observar a migração, adesão, transação e novação realizadas pela recorrida, mediante aprovação do órgão regulador e fiscalizador, em estrito respeito à livre vontade das partes, plenamente capazes e legítimas; c) artigo 840 do mesmo diploma legal, sustentando que a recorrida se aposentou e, posteriormente, aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Destaca a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar de existência de repercussão geral da matéria, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e ressaltando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF, bem como a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 78027932, pág. 25, e ID 78027936, pág. 21). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não merece trânsito quanto ao indicado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024)*. Tampouco cabe admissão o apelo especial no tocante à alegada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: “TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 109/01, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012